Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010241-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (AGRAVANTE), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (AGRAVADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (AGRAVADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (AGRAVADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (AGRAVADO), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (AGRAVADO), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (PROCURADOR), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (PROCURADOR), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DA LIDE QUE PERPASSA PELA DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ao menos no atual estágio da lide, mostra-se temerária a substituição do imóvel, mormente porque a pretensão da parte perpassa pela retomada da área, na proporção da inadimplência dos demandados. Com efeito, a substituição autorizada pelo juízo implicaria no esvaziamento do próprio bem da vida da lide, com a possibilidade de os atuais proprietários realizarem negociações envolvendo o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Simulação no 1023277-58.2019.8.11.0041, ajuizada em face de GARON RIBEIRO E MORAES, WILLIAN ALVES FERREIRA, M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ALBERTO VICENTE RESEGUE, MÔNICA DENTI MASSON RESEGUE, ROSA INÊS RESEGUE, ÁGUA-VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., deferiu o pedido de substituição do imóvel de matrícula n. 95.495, por outro bem imóvel de propriedade da empresa requerida, ora agravada, ÁGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a ação, na origem, tem por objeto o próprio imóvel constrito em sede de medida cautelar, razão pela qual, a substituição da averbação judicial pode causar prejuízos irreversíveis ao deslinde da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Os agravados Alberto Vicente Resegue, Mônica Denti Masson Resegue, Rosa Inês Resegue e Água Viva Administração de Bens, apresentaram suas contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O agravado, Sr. Garon Ribeiro e Moraes, apresentou contrarrazões, para anuir com os termos do recurso de agravo, a afim de manter a averbação as margens da matrícula no 95.495 do 2o CRI da Comarca de Cuiabá. Pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que deferiu o pedido de umas das corrés, a empresa Água Viva Administração de Bens S.A., para que fosse substituída a constrição que paira sobre o imóvel de matrícula de no 95.945, por outro imóvel de igual ou superior valor, livre e desimpedido.

A parte dispositiva da decisão agravada consignou o seguinte:

Posto isso, DEFIRO os pedidos formulados pelos requeridos, antecipadamente às demais petições, determinando:

a) A substituição do bem imóvel da Matrícula n. 95.495 por outro bem imóvel de propriedade do mesmo Requerido Peticionante ÁGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, da Matrícula 106.453 (Segundo Serviço Notarial e Registral, Livro n. 2, Ficha 1-F, conforme documento atualizado de 05.01.2021 e por conseguinte a exclusão da restrição judicial da matrícula n. 95.495.

b) A expedição mandado ao Cartório do 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CUIABÁ para excluir a averbação judicial da matrícula n. 95.495 de propriedade do Requerido Peticionante ÁGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A e proceder a averbação na Matrícula 106.453 também de propriedade do Requerido Peticionante ÁGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.

Pelo teor da decisão agravada, o deferimento da medida considerou o fato de o imóvel constrito ser essencial para as atividades da empresa peticionante, além de que, a substituição de um imóvel por um outro, em valor capaz de garantir o resultado útil do processo, não causaria prejuízo para qualquer das partes.

No entanto, a parte autora ingressou com ação declaratória de simulação com o objetivo de discutir justamente o negócio jurídico que envolveu o imóvel sobre o qual paira a constrição em questão, o que foi objeto de medida cautelar antecedente no sentido de impedir a transmissão do bem à terceiros e de garantir a possibilidade de reavê-lo ao final da lide.

O ponto central da controvérsia entre as partes envolve a nulidade do contrato de permuta firmado entre o autor e os demandados Garon Ribeiro Alves e William Alves Ferreira, cujos quais, na sequência, transferiram a propriedade do imóvel aos demais corréus, em uma operação que o autor acredita simulada e de má-fé.

Nessa quadra, ao menos em cognição sumária, mostra-se temerária a substituição do imóvel objeto da lide por outro, ainda que livre e desimpedido, mormente quando a pretensão da parte demandante perpassa pela retomada da área, na proporção da inadimplência dos demandados.

Assim, a substituição autorizada pelo juízo de origem desaguaria no esvaziamento do bem da vida do processo, com a possibilidade de os atuais proprietários realizarem negociações envolvendo o imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM ARRESTADO. IMPOSSIBILIDADE. Conceitua-se o arresto como medida assecuratória de futura execução, através do qual são apreendidos bens do devedor para garantir a satisfação de crédito do credor. Ao demandado em ação cautelar de arresto é facultado requerer a substituição do bem arrestado por outro, desde que atendido o pressuposto da plena garantia. Todavia, autorizar a substituição do bem arrestado ¿ cheque ¿ por imóvel residencial importaria frustração do interesse do autor do arresto. O princípio da menor gravosidade não pode ser manejado pelo devedor a seu alvitre, dificultando a satisfação do direito do credor. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70031751944, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 24-09-2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE PARTILHA DE IMÓVEL FIRMADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA AVERBAÇÃO CONSTANTE EM IMÓVEL OBJETO DE TAL CONTRATO PARA OUTRAS MATRÍCULAS INDICADAS PELOS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A averbação na matrícula sobre imóvel objeto de litígio objetiva dar ciência a terceiros de que se trata de coisa litigiosa, o que torna insustentável a substituição por outro bem indicado pelos réus. Decisão agravada mantida. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, `CAPUT¿, DO CPC. (Agravo de Instrumento, No 70049208218, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 28-06-2012)

Dessa feita, por questão de cautela, tal e qual deferido anteriormente, deve ser mantida a constrição gravada às margens da matrícula de no 95.495 do 2o CRI de Cuiabá.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a decisão recorrida e manter a constrição gravada às margens da matricula de no 95.495 do 2o CRI de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022